Tribunal: TJDFT
Processo: 0736907-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736907-29.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LEONARDO MOREIRA PRUDENTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO ANTERIORMENTE. PAGAMENTO DE DEPÓSITO INICIAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA PRECLUSA. NOVO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS RETROSPECTIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. “Nos termos preceituados pelo art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça poderá ser concedida para a prática de apenas um determinado ato processual. Ademais, a concessão do benefício possui efeitos prospectivos, não alcançando atos processuais pretéritos. Precedentes.” (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.611.449/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 10/6/2025, DJEN de 13/6/2025.) 2. “Assim, o benefício da gratuidade de Justiça é concedido em cada processo, diante dos documentos e evidências juntados, não sendo de se cogitar "vinculação" ou "extensão" automática a outros feitos. Nesse sentido: AgInt nos EDcl na Rcl n. 39.771/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 29/9/2020, DJe 1o/10/2020.” ((AgInt na Rcl n. 40.148/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020.) 3. No caso dos autos, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, tendo sido interposto recurso para o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi objeto de desistência posterior por parte do agravante. Assim, preclusa a questão referente ao pagamento das custas iniciais e do depósito inicial da ação rescisória. 3.1. Pagas as custas iniciais, o agravante requereu a substituição do depósito em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia, o que foi indeferido. Contra essa decisão, interposto recurso para o Superior Tribunal de Justiça, o qual também foi objeto de desistência posterior por parte do agravante. Portanto, além de precluso o dever de efetuar o depósito inicial, também preclusa a forma em que deverá fazê-lo o embargante. 3.2. Posteriormente, o embargante ajuizou nova ação rescisória contra a mesma decisão judicial, no bojo da qual foram deferidos os benefícios da gratuidade de justiça, cujos efeitos, em razão de alegado fato novo, busca serem aplicados nesta ação para isentá-lo do pagamento do depósito inicial por meio de novo pedido de gratuidade de justiça. 3.3. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, novo pedido de gratuidade de justiça, na hipótese de deferimento, produz efeitos somente prospectivos, isto é, ex nunc, não alcançando atos pretéritos. Assim, como o dever de pagar o depósito inicial da ação rescisória já se encontra precluso desde 9.11.2023, o novo pedido de gratuidade de justiça não pode retroagir para alcançar esse fato pretérito. 3.4. Registra-se que essa ação rescisória tramita desde 2021, com duas idas ao Superior Tribunal de Justiça para discutir aspectos da gratuidade de justiça, os quais já encontram resolvidos e cuja preclusão se operou. Não se pode admitir que se estique a tramitação processual por ação da parte com vistas a que se aposte em eventos futuros ou mudança de situação econômica eventualmente ocorrida nesse meio tempo. O processo judicial deve caminhar de maneira escalonada e se valer do sistema de preclusões, sob pena de se criar algo interminável, no qual tudo pode ser rediscutido em todo e qualquer momento e que seria o fim do próprio Estado de Direito. Assim, em razão da preclusão, o agravante deve pagar o depósito inicial da ação rescisória, sob pena de indeferimento da petição inicial, tal como determinado pelo ato hostilizado. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 98, 99, §2o, e 968, inciso II, e §1, e II, e §1o, todos de Código de Processo Civil, defendendo, em síntese, que os efeitos de eventual deferimento do novo pedido de gratuidade de justiça do recorrente, mesmo sendo ex nunc, atingiriam a nova oportunidade concedida à parte para realizar o depósito prévio, devendo o recorrente, nos termos da lei, ser dispensado de tal ato, com o regular processamento da ação. Acrescenta que a lógica empregada pelo eg. Tribunal não parece razoável, na medida que alega ser o depósito prévio exigência da fase postulatória (ou seja, ato supostamente pretérito) e ao mesmo tempo oportuniza o recolhimento do deposito prévio (ato futuro) para só então analisar o pedido de gratuidade já formulado. Requer que todas as decisões publicadas sejam disponibilizadas em nome do advogado BRUNO FRANCO LACERDA MARTINS, OAB/DF 22.752. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 98, 99, §2o, e 968, inciso II, e §1, e II, e §1o, todos de Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Determino que todas as decisões publicadas sejam disponibilizadas em nome do advogado BRUNO FRANCO LACERDA MARTINS, OAB/DF 22.752. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023